Tribunal: TJDFT
Processo: 0742118-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742118-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DE OLIVEIRA PAIVA, FRANCISCO PAIVA DE OLIVEIRA, GRAZIELE ALVES BORGES PERONICO, FRANCISCO ROBERCIO DA SILVA BARBOSA, WAGNER TOLENTINO DE MENDONCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, HOTEL PHENICIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCIANO DE OLIVEIRA PAIVA, FRANCISCO PAIVA DE OLIVEIRA, GRAZIELE ALVES BORGES PERONICO, FRANCISCO ROBERCIO DA SILVA BARBOSA e WAGNER TOLENTINO DE MENDONÇA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF pela qual, em ação popular ajuizada contra DISTRITO FEDERAL e HOTEL PHENICIA LTDA (autos n. 0712996-26.2024.8.07.0018), revogada a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “O conceito jurídico de meio ambiente abrange as dimensões do meio ambiente natural, urbano, cultural e laboral. Todas essas dimensões devem ser equacionadas racionalmente, de modo a se assegurar a preservação que mais favoreça a salubridade e bem-estar da população. Em que pese ser sempre desejável a máxima proteção ao meio ambiente natural, há que se ponderar que o meio ambiente urbano precisa ser administrado de modo a se permitir o desenvolvimento das funções da cidade. Neste descortino, trocar árvore por concreto armado não é uma solução desejável, mas eventualmente necessária ao crescimento das cidades. Claro que essa troca deve observar uma série de cautelas e exigências legais: não se pode admitir trocar árvores por concreto armado em territórios especialmente protegidos em razão de sua peculiar relevância ecológica, como em unidades de conservação ambiental (embora seja de se lastimar que é exatamente isso o que vem ocorrendo na região da Floresta Nacional de Brasília, dentre outras regiões sensíveis, atualmente). Contudo, numa área densamente urbanizada e definida para edificações no plano diretor da cidade, essa troca é necessária e até mesmo ambientalmente adequada, posto que se dá por respeito à função social da propriedade urbana, permitindo-se o crescimento da cidade em conformidade com o ordenamento jurídico urbanístico e evitando-se o que é, aí sim, danoso: a expansão desordenada e ilícita da malha urbana. Em outros termos, os atos de licenciamento administrativo para a ocupação e supressão de vegetação de certa área até então gerida pelo poder público confere ao particular o direito de realizar as atividades licenciadas. No caso dos autos, a empresa ré está respaldada por atos administrativos que asseguram o direito de ocupar e remover a vegetação de área certa, para fins de exercício de futuro direito a edificar, conforme a perspectiva de obtenção de alvará. Mesmo a dúvida sobre a legitimidade da obtenção desses direitos sem a submissão a prévia licitação, aspecto a ser ainda sopesado, prevalece a eficácia do ato administrativo, enquanto não for desconstituído. Conforme exposto pelo órgão ambiental competente, a atividade que se pretende desenvolver no local não é submetida à exigência objetiva de realização de estudo e relatório de impacto ambiental. Portanto, não há plausibilidade jurídica suficiente a amparar a pretensão de se manter paralisada a obra questionada na demanda. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que a permanência de tal paralisação importa em potencial prejuízo econômico à empresa, em detrimento do direito que adquiriu em desenvolver a atividade preparatória à edificação. Em face do exposto, revogo a tutela cautelar precária em id 203322437, e indefiro a antecipação de tutela” (ID 212655461, autos originários). Nas suas razões, os agravantes alegam haver “fortes indícios de irregularidade no ato administrativo realizado sem licitação, na modalidade de inexigibilidade de licitação, que concedeu o direito real de uso da área contígua ao imóvel do Projeção “L”, Setor Hoteleiro de Taguatinga/DF, matriculado sob o n° 3.141 no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, ao HOTEL PHENICIA LTDA” (ID64734000 – p.8). Sustentam que “houve afronta a vários princípios da Administração Pública, dentre eles o Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público, tendo em vista que a situação aparenta beneficiar apenas interesses privados da sociedade empresária, já que não beneficia a população dos moradores e comerciantes do local, no que diz respeito à proteção do bem jurídico representado pelo ecossistema equilibrado” (ID64734000 – p.8). Apontam “violação do Princípio da Impessoalidade, tendo em vista que o art. 37, inciso XXI, da CF/88, determina a utilização do procedimento licitatório como instrumento eficaz para que a Administração Pública celebre o melhor contrato possível. ( ) A inexigibilidade de licitação é uma medida excepcional, que somente pode ser tomada quando não há possibilidade de competição entre os participantes” (ID64734000 – p.9). Consignam que “não há justificativa para o GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL ter concedido o direito real de uso da área ao HOTEL PHENICIA LTDA., a ponto de inviabilizar a competição com outras sociedades empresárias do ramo hoteleiro. ( ) É importante registrar que o art. 4o, inciso III da Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular) estabelece a nulidade de contratos celebrados para concessão de serviços públicos quando incluírem cláusulas ou condições que comprometam seu caráter competitivo ou quando processados em condições que limitem as possibilidades normais de competição” (ID64734000 – p.9/12). Destacam que “o GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL afirmou que o processo administrativo se encontra em fase de análise para a expedição de alvará de construção (ID 206489071), o que dá e entender que, revogando a medida cautelar anteriormente imposta, basta a expedição do alvará de construção para se dar a supressão da vegetação e o início da obra” (ID64734000 – p.12). Afirmam que “a probabilidade do direito ( ) (fumus boni juris) se mostra presente, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo causado pela demora na prestação jurisdicional postulada (periculum in mora), o que leva à conclusão de ser prudente a manutenção da tutela cautelar (ID 203322437) que determinou a sustação de quaisquer atividades na área envolvida no litígio” (ID64734000 – p.17). Ao final, requerem: “a) a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no art. 995 do CPC ou art. 1.019, I do CPC; b) o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão ID 212042950, concedendo a tutela antecipada de urgência para impedir a derrubada de árvores em local onde será construído o estabelecimento hoteleiro, bem como determinar o embargo da obra, conforme previsto no art. 5o, §4° da Lei n° 4.717/65 (Lei de Ação Popular); c) a intimação da parte agravada para que apresente contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1.019, II do CPC; d) a intimação do Ministério Público, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1.019, III do CPC; e) seja a parte agravada condenada em custas e honorários de sucumbência, conforme art. 85 § 11 do CPC” (ID64734000 – p.17). Custas e preparo são pagos ao final (art. 10 da Lei 4.717/1965). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no §1o do art. 19 da Lei 4.717/1965 (“Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento”) e inciso I do art. 1.015 do CPC (tutela provisória); satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na origem, os agravantes ajuizaram Ação Popular c/ Pedido Liminar em desfavor de DISTRITO FEDERAL e HOTEL PHENICIA LTDA, ora agravados, na qual buscam “impedir a derrubada de árvores em local onde será construído o estabelecimento hoteleiro, bem como obter decisão judicial que determine o embargo da obra e a nulidade do contrato de concessão de direito real de uso celebrado entre os réus” (ID64734000 – p.4). Pela decisão de ID 203322437 (origem), proferida em 08/07/2024, a tutela de urgência foi parcialmente deferida nos seguintes termos: “Há alguns aspectos fáticos que exigem um melhor esclarecimento como pressuposto para uma decisão mais segura sobre o pedido de tutela antecipada, mais notadamente a existência ou não de autorização para a supressão da vegetação na área mencionada na demanda e de estudos ambientais, especialmente de impacto ambiental, de vizinhança e de trânsito, a justificar a alteração na composição natural do local e o licenciamento da obra referida. Anoto, a propósito, que, numa primeira visada, o contrato de concessão de direito real de uso do imóvel público adjacente à obra em perspectiva autoriza o uso de áreas em subsolo, solo e espaço aéreo para garagem e outros equipamentos do empreendimento, mas não a supressão de vegetação, o que por certo representa alteração substancial na composição física daquela área que, nem por ser urbana, está excluída da proteção pelo ordenamento jurídico ambiental. Portanto, a situação processual ora vigente atrai a necessidade de se preservar, cautelarmente, o estado de fato da região sobre a qual incide a demanda, de modo a evitar o risco de alteração de dificílima reversibilidade em seu estado (posto que árvores adultas erradicadas não podem ser tão facilmente repostas), assegurando-se, destarte, o exercício do direito dos cidadãos de debater serenamente o questionamento à legalidade dos atos administrativos que autorizaram a execução das obras destinadas ao empreendimento impugnado. Em face do exposto, determino, em modo cautelar e precário, a proibição de supressão das árvores mencionadas na inicial, bem como a urgente citação dos réus para que tomem ciência e cumpram esta decisão e, ainda, para que prestem informações prévias sobre os fatos relevantes ao pedido de tutela antecipada, no prazo de dez dias. Após o prazo acima, ouça-se o Ministério Público” (ID 203322437, origem). Em 23/07/2024, o Distrito Federal, por meio da Procuradoria do Meio Ambiente, Patrimônio Urbanístico e Imobiliário (PROMAI), apresentou manifestação pela qual informou não haver “autorização concedida para cercamento da área pública mencionada pelo autor e tampouco para retirada da vegetação que ali se encontra”. Pontuou que “o processo administrativo que cuida da projeção L do Setor Hoteleiro de Taguatinga está em exigência para obtenção de alvará de construção, sendo certo que as obras não podem ser iniciadas antes do licenciamento edilício”. Salientou que, “com relação à autorização para eventual supressão da vegetação, ( ) já requereu informações ao IBRAM-DF e, tão logo sejam prestadas as informações, complementará essa manifestação” (ID 205069239, origem). Em 25/07/2024, complementando a manifestação anterior, o Distrito Federal informou não haver exigência de licenciamento ambiental para a edificação objeto da presente demanda e juntou documentos, dentre os quais, Ofícios do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal — IBRAM e o Laudo Técnico de Corte de Árvores Isoladas (ID 205433578, origem). Com relação ao licenciamento ambiental, a Diretoria de Licenciamento Ambiental II do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal — IBRAM esclareceu: “Quanto ao licenciamento ambiental, nos termos da Resolução No 10, de 20 de dezembro de 2017, tem-se que ficam dispensados do licenciamento ambiental, em razão do baixo potencial poluidor, degradador ou baixo impacto ambiental, os empreendimentos/atividades constantes do Anexo Único da resolução, dentre os quais, destaca-se: 14. Construção Civil: Edificações verticais e horizontais em terreno consolidado localizado em perímetro urbano e inserido em parcelamento já dotado de infraestrutura (água, esgoto, drenagem, pavimentação e energia). Qualquer porte. 4. Conforme informações da petição, o local objeto do contrato é a Projeção L do Setor Hoteleiro de Taguatinga que, segundo o Geoportal, trata de lote registrado desde 31/10/1962, portanto há muito consolidado e em perímetro urbano dotado de infraestrutura” (ID 205433578 – p.35). O diploma normativo citado se trata da Resolução 10, de 20 de dezembro de 2017, do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal, que, no art. 1o e item 14 do anexo único, dispensa de licenciamento ambiental a edificação objeto da demanda: “Art. 1o. Ficam dispensadas do licenciamento ambiental no âmbito do Distrito Federal, em razão do baixo potencial poluidor, degradador ou baixo impacto ambiental, os empreendimentos/atividades constantes do Anexo Único desta Resolução ( ) ANEXO ÚNICO - Atividades Dispensadas do Licenciamento Ambiental 14 CONSTRUÇÃO CIVIL Edificações verticais e horizontais em terreno consolidado localizado em perímetro urbano e inserido em parcelamento já dotado de infraestrutura (água, esgoto, drenagem, pavimentação e energia). No tocante à retirada de vegetação do lote público, consta da Informação Técnica 115/2024 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-VI que, para o lote público objeto da demanda, “foi localizado um comunicado de corte ( ), realizado em 09/07/24, onde foi informado o corte de 15 indivíduos exóticos do bioma Cerrado (somente 1 é considerado nativo do Brasil, com origem na Mata Atlântica)”. Consta, ainda, não ter sido “identificada qualquer irregularidade na comunicação realizada, já que os indivíduos estão localizados em lote particular, situados na Macrozona Urbana, sendo a comunicação o procedimento correto. Se houve qualquer falha no momento do cadastro ou as informações declaradas não condizem com a realidade, cabe à fiscalização deste Instituto promover a auditoria do comunicado” (ID 205433578 – p.8). Por fim, consta a seguinte conclusão do Laudo Técnico de Corte de Árvores Isoladas, firmado por Gabriel Oliveira Postiglioni (Engenheiro Florestal responável pela consultoria ambiental, CREA 30610/D – DF; CTF: 6018719): “Diante da análise efetuada, os registros apontam que as 10 árvores exóticas situadas no interior e no perímetro da propriedade apresentam uma distribuição taxonômica compreendendo três famílias botânicas, quatro gêneros distintos e cinco espécies. Dentre essas, nenhum indivíduo corresponde a espécies legalmente tombadas pelo Decreto no 39.469/2018. Por fim, este presente laudo técnico visa cumprir com as necessidades do Decreto no 39.469/2018, assegurando e obedecendo à toda a documentação necessária para a comunicação do requerimento de corte de árvores isoladas (CCAI) solicitado ao órgão Brasília Ambiental (IBRAM)” (205433578 – p.31). Em 29/07/2024, o agravado HOTEL PHENICIA LTDA peticionou, informando não haver “irregularidade na obra ou na supressão de árvores, uma vez que não são árvores nativas ou tombadas pela legislação vigente, sendo árvores plantadas em que as responsabilidades de corte são do proprietário do terreno, não existindo obrigatoriedade de interferência da NOVACAP, estando todas elas catalogadas e com etiquetas para o corte, conforme laudo técnico anexo, apresentado ao Distrito Federal e aprovado”. Destacou que a “área não está inserida em Unidade de Conservação ou mesmo APP, não cabendo a SUFAM a emissão de autorização de supressão, não havendo exigência legal de ação fiscal, ou de apresentação de RIMA ou impacto de vizinhança”. E requereu “a reconsideração da decisão de suspensão de cortes e consequente paralização da obra aprovada” (ID 205655863). Em 06/08/2024, o Ministério Público apresentou manifestação pela qual, destacado que “o caso em evidência requer acurada análise”, requereu “prazo de 30 (trinta) dias para que seu setor de análise pericial verifique os documentos apresentados e forneça subsídios técnicos para o pronunciamento desta Promotoria Especializada” (ID 206489071, origem), o que foi deferido pelo magistrado de origem (ID 206518949, origem). Em 23/09/2024 e subsidiada pela Nota Técnica n. 0961/2024 - APMAG/SPE, o Ministério Público se manifestou nos seguintes termos (ID 212042950, origem): “Na hipótese dos autos, é necessário realizar a frequente, mas complexa tarefa de harmonizar valores constitucionais em colisão. O artigo 170 da Constituição Federal, ao tratar da ordem econômica, propugnou pela harmonização de valores distintos e aparentemente contraditórios. É certo a necessidade de coexistência, de um lado, dos princípios da valorização do trabalho e da livre iniciativa e, por outro, dos princípios da função social da propriedade e da defesa do meio ambiente. Também é inegável que, em situações em que há risco de grave dano ambiental de difícil reparação, sejam observados os princípios da precaução e do in dubio pro natura. Reconhecido por seu protagonismo em questões ambientais, o princípio da precaução impõe a obrigação de proteção do meio ambiente mesmo quando o dano é incerto. Assim, o citado princípio preconiza que intervenções no meio ambiente só devem acontecer caso seja possível concluir que as alterações não causarão reações adversas. Por sua vez, o princípio do in dubio pro natura preconiza que, em caso de dúvida, utiliza-se a norma ou instrumento mais protetivo e benéfico ao meio ambiente. Trata-se de um princípio instrumental e interpretativo a ser utilizado em situações de colisão de direitos fundamentais. Nesse contexto, não se questiona a pertinência do pedido feito pela parte autora. Por outro lado, não há dúvida acerca da importância da continuidade da atividade econômica, fazendo com que se torne mais dramática a tarefa de acomodação dos direitos fundamentais colidentes. Os argumentos apresentados na inicial impuseram ao empreendimento requerido o ônus de comprovar o estrito cumprimento da legislação e das determinações dos órgãos ambientais. Após a apresentação pelo réu dos documentos assecuratórios de seu direito, a assessoria pericial deste órgão consignou que “não identificou irregularidades nas considerações apresentadas pelo IBRAM em relação ao corte de árvores na Projeção L do Setor Hoteleiro de Taguatinga/DF” (ID: 205433578). Por mais que se entenda que, no momento atual, a existência de uma área verde é mais importante do que um empreendimento imobiliário, tal decisão é de atribuição do Poder Executivo, não devendo, salvo flagrante ilegalidade, o Ministério Público e o Judiciário se imiscuírem no mérito administrativo. Ademais, a prova técnica não pode ser ignorada, não se podendo impedir o exercício de um direito se o seu titular observou todos os seus requisitos e condicionantes. Assim, diante das provas produzidas até o presente momento, o Ministério Público oficia pela revogação da tutela provisória de urgência deferida na decisão de ID 203322437” (ID 212042950, origem). A mencionada Nota Técnica 0961/2024 - APMAG/SPE traz a seguinte conclusão: “Analisando a documentação presente na manifestação do Distrito Federal de ID 205433577, esta Assessoria Pericial não identificou irregularidades nas considerações apresentadas pelo IBRAM em relação ao corte de árvores na Projeção L do Setor Hoteleiro de Taguatinga/DF” (ID 212042951, origem). Em 27/09/2024, sobreveio a decisão ora agravada pela qual revogada a tutela de urgência (ID212655461). Muito bem. São atributos dos atos administrativos a presunção de legalidade/legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade. E possibilidade de desconstituição do ato exige demonstração de falhas legais na sua elaboração. Essa é a posição do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS SOB O N.1.244/20. LIMINAR INDEFERIDA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. I - Trata-se de mandado de segurança impetrado por Nisete Cardoso Lacerda, visando seja declarada a nulidade da Portaria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos sob o n. 1.244/20. O pedido de tutela de urgência foi liminarmente indeferido. II - O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto. ( )” (AgInt no MS 26.850/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021) No mesmo sentido, este Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIDA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. LAUDOS TÉCNICOS DESFAVORÁVEIS. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NÃO AFASTADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ( )3. O ato administrativo goza de presunção de legalidade e de veracidade, que deflui da sua própria natureza. Assim, produz os efeitos que lhes são próprios, desde o momento de sua edição, ainda que alguém aponte a existência de vício em sua formação. 4. Em decorrência da presunção de legitimidade, o ônus da prova da existência de vício no ato administrativo é de quem alega, prerrogativa da qual a autora não se desincumbiu, não tendo comprovado qualquer vício na elaboração ou motivação dos laudos técnicos em questão ( )” (Acórdão 1297895, 07117621920188070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo princípio da separação dos poderes, a regra é a não intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos. Exceção, as hipóteses de violação a previsão constitucional, legal e princípios regentes. No tocante à alegada irregularidade na concessão do direito real de uso, os documentos juntados pelo Distrito Federal indicam que o processo de concessão está respaldado pela Lei Complementar 755/2008, que prevê a possibilidade de concessão de uso de áreas públicas para fins de desenvolvimento econômico, desde que obedecidas as exigências legais, o que, em análise perfunctória, foi respeitado, tendo sido publicada a justificativa da inexigibilidade da licitação (ID 205069240, origem). Lado outro, a Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBRAM-DF declarou que a obra, por estar situada em área urbanizada, não se submete à exigência de licenciamento ambiental específico, conforme previsto na Resolução 10/2017 do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal, que dispensa do licenciamento edificações em terrenos consolidados dentro de perímetro urbano dotado de infraestrutura. Ademais, a supressão de vegetação autorizada refere-se, em sua maioria, a espécies exóticas, conforme laudo técnico constante dos autos, que podem ser suprimidas por não serem tombadas. Diante desse cenário, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que os elementos constantes dos autos indicam que a concessão de uso da área para construção de empreendimento hoteleiro e a supressão da vegetação se encontram nos limites da conveniência administrativa e, nos termos do presente caso, escapa ao controle judicial, que se restringe a aspectos de legalidade. Assim, não é razoável, nem adequado suspender a eficácia da decisão ora agravada, que bem definiu: “O conceito jurídico de meio ambiente abrange as dimensões do meio ambiente natural, urbano, cultural e laboral. Todas essas dimensões devem ser equacionadas racionalmente, de modo a se assegurar a preservação que mais favoreça a salubridade e bem-estar da população. Em que pese ser sempre desejável a máxima proteção ao meio ambiente natural, há que se ponderar que o meio ambiente urbano precisa ser administrado de modo a se permitir o desenvolvimento das funções da cidade. Neste descortino, trocar árvore por concreto armado não é uma solução desejável, mas eventualmente necessária ao crescimento das cidades. Claro que essa troca deve observar uma série de cautelas e exigências legais: não se pode admitir trocar árvores por concreto armado em territórios especialmente protegidos em razão de sua peculiar relevância ecológica, como em unidades de conservação ambiental (embora seja de se lastimar que é exatamente isso o que vem ocorrendo na região da Floresta Nacional de Brasília, dentre outras regiões sensíveis, atualmente). Contudo, numa área densamente urbanizada e definida para edificações no plano diretor da cidade, essa troca é necessária e até mesmo ambientalmente adequada, posto que se dá por respeito à função social da propriedade urbana, permitindo-se o crescimento da cidade em conformidade com o ordenamento jurídico urbanístico e evitando-se o que é, aí sim, danoso: a expansão desordenada e ilícita da malha urbana. Em outros termos, os atos de licenciamento administrativo para a ocupação e supressão de vegetação de certa área até então gerida pelo poder público confere ao particular o direito de realizar as atividades licenciadas. No caso dos autos, a empresa ré está respaldada por atos administrativos que asseguram o direito de ocupar e remover a vegetação de área certa, para fins de exercício de futuro direito a edificar, conforme a perspectiva de obtenção de alvará. Mesmo a dúvida sobre a legitimidade da obtenção desses direitos sem a submissão a prévia licitação, aspecto a ser ainda sopesado, prevalece a eficácia do ato administrativo, enquanto não for desconstituído. Conforme exposto pelo órgão ambiental competente, a atividade que se pretende desenvolver no local não é submetida à exigência objetiva de realização de estudo e relatório de impacto ambiental. Portanto, não há plausibilidade jurídica suficiente a amparar a pretensão de se manter paralisada a obra questionada na demanda. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que a permanência de tal paralisação importa em potencial prejuízo econômico à empresa, em detrimento do direito que adquiriu em desenvolver a atividade preparatória à edificação. Em face do exposto, revogo a tutela cautelar precária em id 203322437, e indefiro a antecipação de tutela” (ID 212655461, autos originários). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 6 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora